Tribunal: STF
Processo: Rcl 63436
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. INFORMAÇÕES DO TRIBUNAL RECLAMADO. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VISTAS À PGR. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0000206-79.2010.5.01.0076, no qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
 2.	Por meio da Petição STF nº 133.506/2023 (e-doc. 11), o Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor/SP) requer seu ingresso no feito, na condição de amicus curiae.
 
 3.	Ressalta presentes, quanto à matéria de fundo, os requisitos dos arts. 138 do CPC e 131, § 3º, do RISTF, quais sejam: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a adequação da representatividade. No que tange ao objeto da presente reclamação (relação comercial entre Corretor de Seguros e Seguradora), afirma trabalhar para garantir a independência dos seus corretores e a adequação na prestação dos serviços perante os consumidores.
 
 4.	Aduz que o artigo 17, al. “b”, da Lei nº 4.594, de 1964, veda que os corretores sejam empregados das seguradoras; assim sendo, o corretor é um representante do cliente, e não da empresa. Consigna que a Resolução CNSP nº 382, de 2020, no art. 4°, determina que a relação entre corretor e seguradora não pode prejudicar o tratamento adequado aos proponentes, zelando pela autonomia e independência destes profissionais e repelindo conflito de interesses. 
 
 5.	Alega que os efeitos da decisão proferida em ação civil pública têm eficácia nacional e, assim, pode afetar contratos já encerrados, sob o risco de serem declarados nulos e convertidos em contratos de trabalho, implicando nas verbas celetistas decorrentes. Assevera que a geração de tais vínculos trabalhistas impactam a relação de confiança entre o corretor e os seus clientes. 
 
 6.	Registra que, considerada a regulação do setor de seguros, não há interesse da categoria na contratação como empregados, especialmente na forma artificial e mandatória imposta pela decisão da autoridade reclamada.
 
 7.	Requer seja deferido seu ingresso na condição de amicus curiae para apresentar manifestações, informações, pareceres e memoriais, recorrer, bem como juntar documentos e proferir sustentação oral nas hipóteses em que possível.
 
É o relatório.
 
 Decido. 
 
 8.	Com o fito de pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, assim como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.
 
 9.	O Sindicato requerente, de acordo com o seu estatuto social, é entidade de classe de âmbito regional, que representa os empresários e profissionais autônomos da corretagem e os distribuidores de todos os ramos de seguros, resseguros e capitalização, criado para defesa e coordenação de interesses políticos e econômicos dessas categorias. 
 
 10.	Considerando que o processo na origem é uma ação civil pública, portanto, de caráter coletivo, mostra-se plausível a participação do requerente.
 
 11.	Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae, com poderes para apresentar informações e juntar documentos, nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil.
 
 12.	Sem prejuízo do item anterior, cite-se a parte beneficiária, Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para tomar ciência da reclamação e, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.
 
 13.	Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.
 
 14.	Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
 15.	Após, retornem os autos à conclusão.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator